Tribunal: TJSP
Processo: 1005678-44.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
"Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. ressarcimento material e indenização por dano moral" – Cartão de crédito consignado - Autor que admitiu ter realizado empréstimo consignado com o banco réu, mas não cartão de crédito consignado, não tendo autorizado a reserva de sua margem consignável para esse tipo de contratação - Tese ventilada pelo autor que não se mostrou verossímil,

Ementa:

"Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. ressarcimento material e indenização por dano moral" – Cartão de crédito consignado - Autor que admitiu ter realizado empréstimo consignado com o banco réu, mas não cartão de crédito consignado, não tendo autorizado a reserva de sua margem consignável para esse tipo de contratação - Tese ventilada pelo autor que não se mostrou verossímil, ainda que a ação verse sobre consumo e seja ele hipossuficiente.

"Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. ressarcimento material e indenização por dano moral" – Cartão de crédito consignado – Banco réu que comprovou que o autor firmou "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento" no ADE 39454268, bem como emitiu a "Cédula de Crédito Bancário Saque mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado" no 39454268 - Banco réu que demonstrou ter o autor efetuado saque no valor de R$ 1.838,00 mediante a emissão da cédula de crédito bancário, o que ocorreu em 12.10.2015 – Autor que efetuou outros dois saques com o cartão de crédito, nos valores de R$ 250,00 em 4.5.2017 e de R$ 200,80 em 26.7.2018 – Clareza do contrato sobre o seu objeto, sobre as taxas mensal e anual de juros aplicáveis ao saldo devedor do financiamento, assim como sobre a autorização para o desconto, no benefício previdenciário do autor, "do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado".

"Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. ressarcimento material e indenização por dano moral" – Cartão de crédito consignado – Alegação de que o autor foi induzido em erro não atestada – Saques efetuados por meio da emissão de cédula de crédito bancário e por meio do cartão de crédito – Valores que foram depositados em sua conta corrente em 14.10.2015, 4.5.2017 e 26.7.2018 - Autor que ajuizou a ação em 26.7.2018, depois de três anos dos primeiros descontos – Autor que celebrou vários empréstimos consignados em seu benefício, a evidenciar que ele tinha conhecimento suficiente para distinguir se estava contratando empréstimo consignado ou cartão de crédito com reserva de margem consignável.

"Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. ressarcimento material e indenização por dano moral" – Cartão de crédito consignado - Instrução Normativa INSS/PRES. no 28/2008 – Banco réu que comprovou a solicitação formal do empréstimo mediante a utilização do cartão de crédito, nos termos do art. 15, inciso I, da citada Instrução Normativa – Banco réu que observou a taxa de 3,06% ao mês, prevista no art. 16, inciso III, da referida norma – Instrução Normativa que, no Capítulo VI, intitulado "Do Cartão de Crédito", arts. 15 a 17, apenas impõe que "o número de pagamentos não poderá exceder sessenta e duas parcelas mensais e sucessivas", hipótese não retratada na espécie - Art. 16, § 3o, dispondo ser "proibida a utilização do cartão de crédito para saque", que não mais subsiste - Lei no 13.172/2015, que alterou a Lei no 10.820/2003, a fim de possibilitar "a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito" (art. 1o, § 1o, II), aplicável aos benefícios previdenciários (art. 6o) - Operação financeira que não padece de irregularidade – Mantida a improcedência da ação – Apelo do autor desprovido.